Tribunal: TJMT
Processo: 1006131-11.2022.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006131-11.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIA DE OLIVEIRA LISBOA - CPF: 045.438.111-51 (RECORRIDO), GISELLE SOARES FARIAS PINTO - CPF: 059.171.111-70 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP - CNPJ: 20.424.706/0001-98 (RECORRENTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Recurso Inominado no
1006131-11.2022.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP
.

Recorrida:
FLAVIA DE OLIVEIRA LISBOA
.

Data do Julgamento:
21/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FURTO DE APARELHO CELULAR NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DO ART. 373, INCISO I DO CPC – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cumpre a reclamante provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC.

2.

Prova dos autos que
não
evidencia a ocorrência de furto de aparelho
celular
nas dependências do
hospital
reclamado. Insuficiência de provas.

3.

Inexistindo prova inequívoca da falha na prestação do serviço alegada, não há se falar em indenização por danos morais e materiais.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais) a título de

dano material
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo, que considero a data do pagamento, bem como juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por
dano moral
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reis), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. a partir do arbitramento na sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório a titulo de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente pretende a reforma da sentença alegando, em síntese, que a parte autora/recorrida não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

Pois bem.
In casu,
verifico que em que pese a recorrida tenha apresentado boletim de ocorrência e prints de conversas pelo aplicativo, estes não confirmam que o furto ocorreu nas dependências do hospital.

Nota-se das conversas do aplicativo anexo as contrarrazões, que na ultima mensagem trocada pela mãe da reclamante junto a ela fora em 24/03/2021, aquela afirma que
“Cansada de o Douglas me levar pra upa aqui não faz nem fisioterapia e nem banha”
, isto é, na última conversa, a mãe da reclamante afirma que se encontrava na UPA.

Nesse norte, d
os elementos probatórios colacionados ao processo
, tenho que a recorrida não logrou comprovar, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do seu direito, não havendo
comprovação de que o celular fora furtado nas dependências do recorrente, ou mesmo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FURTO DE VEÍCULO - ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ISOLADAMENTE, O BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Apesar do estabelecimento comercial responder objetivamente pela reparação de dano oriundo de furto de objetos que estejam parado em seu estacionamento, é imprescindível a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência do fato para procedência do pedido indenizatório. O boletim de ocorrência, por contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pela parte ao órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o alegado.
Descumprindo o autor seu ônus probatório expresso no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.”

(TJ-MT 10050321620198110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022). (destaquei)

Ainda:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE PERTENCES (JOIAS E PECÚNIA) NAS DEPENDÊNCIA DO HOSPITAL. ALEGAÇÃO DE FURTO NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA MINIMAMENTE AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
PROVA TESTEMUNHAL (INFORMANTE) INAPTA À COMPROVAÇÃO DOS FATOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PACIENTE E ACOMPANHANTE PELA RESPONSABILIDADE DE GUARDA DOS BENS PESSOAIS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-PR - RI: 00121559420188160030 PR 0012155-94.2018.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 12/11/2019, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2019) (destaquei)

Destarte, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não vislumbrei a ocorrência de conduta ilícita do requerido.

Ademais, não comprovada à falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar a título de danos materiais.

Assim sendo, considerando que os documentos anexados à inicial não são suficientes para afirmar, com absoluta certeza, que a subtração do celular de fato ocorreu nas dependências do hospital recorrente, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/15.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023